Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710390-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Recolhido o preparo (Id 33486135/34486136). Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora